Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706738-62.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANRI DIB CARNEIRO GONCALVES APELADO: ASSOCIACAO DE PROP. DO LOTEAMENTO PARQUE DAS PRIMAVERAS CH.25 D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 54554965. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador